Tribunal: TJSP
Processo: 2394754-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Prestação de serviço – Plano de saúde – Alegado quadro de obesidade não declarado na contratação do plano – Pedido que objetiva a abstenção para custear qualquer tratamento ou procedimento referente às doenças preexistentes da parte requerida – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Agravo de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Prestação de serviço – Plano de saúde – Alegado quadro de obesidade não declarado na contratação do plano – Pedido que objetiva a abstenção para custear qualquer tratamento ou procedimento referente às doenças preexistentes da parte requerida – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Agravo de instrumento improvido.